Tribunal: TJDFT
Processo: 0717063-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME COM RESULTADO MORTE, REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. VEDADA COMBINAÇÃO DE LEIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Execução Penal. Termos para progressões de regimes fixados corretamente pelo Juízo da Execução, segundo as novas disposições do artigo 112, da LEP, com as inovações trazidas pelo denominado "Pacote Anticrime", isto, é, Lei no 13.964/19.
2. Negado provimento ao recurso.